Tribunal: STF
Processo: AI 543591
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-12-06
Data de publicação: 2005-12-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO
ASSISTENCIAL. OBRIGATORIEDADE. NÃO FILIADO. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL.
        A controvérsia sobre a obrigatoriedade do
pagamento da contribuição assistencial em relação ao não filiado
situa-se exclusivamente no âmbito da legislação infraconstitucional
trabalhista, circunstância que impede a admissão do recurso
extraordinário.
        Agravo regimental a que se nega provimento.